Tribunal: TJMT
Processo: 1023068-13.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023068-13.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEITT PAUANA DOS SANTOS CAETANO - CPF: 061.282.871-90 (APELANTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 035.096.391-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
IMP
ROCEDÊNCIA
. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, FRACIONAMENTO DAS DROGAS, PRESENÇA DE BALANÇA DE PRECISÃO E
QUANTIA EM DINHEIRO
COMPATÍVEL COM O COMÉRCIO ILÍCITO. REGIÃO CONHECIDA PELO TRÁFICO. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. CONDUTA AMOLDADA AO TIPO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO EXCLUI O TRÁFICO.
PLEITO DE ALTERAÇÃO
DE
REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
IMPROC
E
DENTE.
REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFICAM A MAIOR RIGOROSIDADE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E 440 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
a recorrente
à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 525 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu a desclassificação para o art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial para o semiaberto.

Questão em discussão
, consiste em saber se
:

é possível a desclassificação da conduta imputada à apelante de tráfico de drogas (art. 33) para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06);

é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, em detrimento do regime fechado fixado na sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria estão comprovadas por laudo toxicológico e confissão parcial da apelante em juízo
, cujo laudo atestou tratar-se de

23 (vinte e três) porções de maconha
(
46,13g
) e
01 (uma) porção de pasta base de cocaína
(
0,12g
)
.

A apreensão de 24 porções de drogas fracionadas, a presença de balança de precisão com resquícios de cocaína, o local conhecido como ponto de tráfico e a tentativa de fuga da apelante apontam para o tráfico de drogas, nos moldes do art. 33 da Lei de Drogas.

A condição de usuária não afasta a configuração do tráfico, conforme entendimento pacificado do TJMT e do STJ.

A fixação do regime fechado justifica-se pela reincidência da apelante e pelas circunstâncias concretas do caso, não se aplicando as súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com os artigos 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e dinheiro, em local conhecido pelo tráfico, autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006."

"2. A reincidência e as circunstâncias concretas do caso autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a oito anos."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput;

Código Penal,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59;

Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 629670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
23/03/2021;

TJMT, Apelação Criminal n. 1012816-53.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 14/11/2025;

TJMT, Apelação Criminal n. 1006561-40.2025.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, DJE 23/01/2026;

STJ,
AgRg
no HC 644.232/SP
; Enunciados 03 e 08 TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
KEITT PAUANA DOS SANTOS CAETANO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 13ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 07 de novembro de 2024, por volta das 23h30min, na Rodovia Emanoel Pinheiro, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, a apelante trazia consigo
23 (vinte e três) porções de maconha
(
46,13g
) e
01 (uma) porção de pasta base de cocaína
(
0,12g
), sem autorização legal.

Durante patrulhamento, policiais militares avistaram aglomeração de usuários de drogas. Ao se aproximarem, a apelante tentou fugir portando uma bolsa azul. Na abordagem, foram encontrados os entorpecentes fracionados,
01 (uma) balança de precisão
e
R$ 67,00 em espécie
. Posteriormente, na delegacia, foi localizada
mais uma porção de pasta base de cocaína.

Em suas
razões recursais
, a defesa requer
a
Desclassificação
do crime de tráfico (art. 33) para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas);
s
ubsidiariamente,
alteração do regime inicial
de fechado para semiaberto.
(Id.
330622915).

O
Ministério Público
, em contrarrazões e em parecer da 11ª
Procuradoria de Justiça Criminal
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.
(Id
s
. 330622917
e 341110852
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - DA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
PREVIST
A
NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

A defesa sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a acusada é
apenas usuária de entorpecentes e que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo pessoal.

O pleito
não
merece acolhimento.

1. Da materialidade e autoria

A materialidade delitiva está comprovada pelo
laudo toxicológico definitivo nº 311.3.10.9067.2024.211460-A01
, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas:
maconha
e
cocaína
(pasta base), ambas proscritas pela Portaria SVS/MS nº 344/98
, pesando
46,13 g e 0,16g, respectivamente.

A autoria é incontroversa. A própria apelante, em juízo,
embora tenha negado a propriedade da balança,
confessou a propriedade das drogas
,
alegando que se destinava ao
consumo pessoal
, como se vê adiante:

“...
(...)eu não estava querendo fugir não, eu estava apenas fazendo comida na hora que eles chegaram, foi a hora que eu estava no banheiro, eu saí e assustei com eles em cima, eu não estava querendo fugir
;
e
ssa porção de droga que eu acabei de

comprar,
eu cheguei do serviço, eu estava naquela região, tipo morador de rua, eu tenho casa, mas eu estava lá
;
e
u cheguei do serviço, comprei essa porção que não tinha tudo junto, eu comprei tudo
separadinho
, tudo embalado
; n
essa hora, eles chegaram e abordaram, mas só que a balança não é minha, a balança eles acharam na região, e eles abordaram tudo lá, acharam nos barracos e jogaram em mim, que viu essa droga e jogaram a balança em mim, mas a balança não é minha.
(...)
Era meu
(
esse dinheiro que foi encontrado na pochete
);

23 porções de maconha que era.
(...)

Eu uso, eu sou usuária (
essa outra porção de cocaína, a pasta base que foi encontrada com
a acusada)
;
(...) Estava
na minha cintura, eu sou usuária. (
a porção
);
(...) Quarenta e seis
,
uhum
(
tinha 46 gramas de maconha
):
(...) Eu
tinha acabado de comprar
.
(...)
Tinha, eu tinha, eu tinha acabado de receber
; t
inha pegado o dinheiro no serviço que eu estava fazendo o serviço com o guri lá, na casa de construções lá
;

a
judando ele, eu ganhei esse dinheiro e fui pra lá e eu dormia lá
(
A senhora falou que a senhora estava em situação, né, de situação de rua, né, praticamente e a senhora tinha dinheiro pra comprar toda essa droga de uma vez só?
)
; (...) trezentos
reais
que
eu recebi
; a
í eu fui pagando o pouco que eu devia
; (...)
Eu paguei
duzentos reais
;
(...)
Sim, lá é local de usuários mesmo
(
A polícia falou que a senhora estava cercada ali, de usuários ali, que estavam ali próximos da senhora
); (...)

Não, eu não vendo droga

(
As pessoas estavam comprando droga de você
);
e
u sou usuária mesmo
; (...) Não, eu não vendo droga
. (...)Se eu vendesse droga, senhor. Nem com os dentes assim eu
tava

(...)
”.

(
Fase Judicial – Apelante -
Id.
330622888
).

Importa ressaltar que, p
ara a caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se exige a comprovação da mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, que possui 18 (dezoito) núcleos, configurando-se como tipo misto alternativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que:

"
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar.

O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como
delictum
sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio
(REsp
n .
1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010).

(STJ - HC: 629670 SC 2020/0315978-1, Relator.: Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
23/03/2021)
)

Para a distinção entre o crime de tráfico de drogas e o porte para consumo pessoal, o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e
pessoais, bem como
,
a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise,
em que pese a negativa da apelante,
as circunstâncias da prisão e as provas produzidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que a conduta praticada pela apelante se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas.

Conforme consta
dos autos,
inclusive,
declarado
pela própria acusada
, a apreensão ocorreu em
área notoriamente conhecida como ponto de tráfico,
com aglomeração de usuários
, ocasião em que, conforme declarações da testemunha

Ivan Justino de Santana

“
a acusada estava no meio de uma aglomeração de usuários de drogas e, ao avistar a guarnição, saiu correndo de forma descontrolada, escondendo-se atrás de casas improvisadas existentes no local
”
, conduta indicativa de consciência da ilicitude
.

No mesmo sentido, o policial militar
Juliano Francisco Albuquerque Filho
declarou que, embora várias pessoas tenham sido abordadas no local, a apelante foi a única que tentou fugir da guarnição, escondendo-se atrás de cabanas improvisadas de madeira e lona. Confirmou que os entorpecentes, a balança de precisão e o dinheiro foram encontrados dentro da pochete que estava em posse da acusada.

Na abordagem, f
oram apreendidas
24 porções
de entorpecentes (23 de maconha e 01 de pasta base), totalizando
46,13g de maconha
e
0,12g de cocaína
.

O fracionamento em múltiplas porções é
incompatível
com a finalidade de consumo pessoal. Não há lógica em dividir a droga em pequenas embalagens individualizadas para uso próprio. Tal prática é característica da
mercancia
.

Além disso, fo
i
apreendid
o no mesmo contexto, um
a
balança de precisão com resquícios de cocaína
, instrumento típico do comércio ilícito de drogas, utilizado para pesagem e fracionamento
e a
apelante
portava
R$ 67,00
, quantia compatível com o produto da venda de entorpecentes.

Portanto, denota-se que os depoimentos dos agentes são
harmônicos e coerentes

com as demais provas, sendo
idôneos
para sustentar a condenação, conforme
Enunciado Orientativo nº 8
do TJMT.

Ademais, a
eventual condição de usuária
não exclui
a prática do tráfico. É comum que dependentes químicos comercializem drogas para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, o
Enunciado nº 3 do TJMT
:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
"
.

Conclusivamente, o
conjunto probatório —
fracionamento da droga, balança de precisão, dinheiro, local conhecido pelo tráfico
e
tentativa de fuga

— demonstra, de forma inequívoca, a
destinação mercantil
dos entorpecentes
.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - PETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - DOSIMETRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
...
)
4.
Embora a quantidade de droga apreendida (12,24g de maconha) não seja expressiva em termos absolutos, as circunstâncias da apreensão, especialmente os petrechos encontrados, evidenciam a finalidade de mercancia, afastando a tese de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal
. Tese de julgamento: 1. A apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão com resquícios de entorpecente, material para embalagem e droga fracionada, constitui conjunto probatório suficiente para caracterizar o crime de tráfico, mesmo quando a quantidade de droga não é expressiva." (NU 1012816-53.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

Portanto, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que a conduta praticada pela apelante se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal

na forma pleiteada pela Defesa.

II - DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, argumentando que a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para determinação de regime mais gravoso, conforme dispõem as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

O pleito
não
merece acolhimento.

Na sentença condenatória, o magistrado fixou o regime inicial fechado nos seguintes termos:

"
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
."

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena está em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do
Código Penal, que estabelece que o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado, e que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, embora a pena aplicada à apelante tenha sido inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado justifica-se pela sua condição de reincidente, conforme reconhecido na sentença e comprovado nos autos.

A apelante ostenta condenação definitiva pelo crime de furto qualificado (autos nº 1011338-05.2024.8.11.0042), com trânsito em julgado em 09/09/2024, conforme executivo de pena nº 2003587-47.2024.8.11.0042 (SEEU), circunstância que, por si só, autoriza a fixação do regime inicial fechado,
in
dependentemente do
quantum
da pena aplicada.

A jurisprudência é pacífica:

"A reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso."
(STJ,
AgRg
no HC 644.232/SP)
.

“
...
6. Em caso de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial fechado decorre diretamente de previsão legal, dispensando fundamentação mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

(...)

(N.U 1006561-40.2025.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026,
Publicado
no DJE 23/01/2026)
.

Ademais, as
Súmulas 718 e 719 do STF
e
440 do STJ
não se aplicam ao caso, pois a sentença não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em
circunstâncias concretas
: reincidência, quantidade de droga fracionada, instrumentos de traficância, local e tentativa de fuga.

A fixação do regime fechado está
devidamente fundamentada
e atende aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026